Tribunal: TJMT
Processo: 0000187-61.2010.8.11.0006
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000187-61.2010.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[PMZ CENTRO NORTE S.A - CNPJ: 33.657.677/0003-18 (EMBARGADO), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), ANTONIO CEZAR GUIMARAES PIOVEZAN - CPF: 303.868.291-87 (EMBARGANTE), EDUARDO SORTICA DE LIMA - CPF: 207.640.301-91 (ADVOGADO), ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN - CPF: 007.052.421-10 (ADVOGADO), ELZA RODRIGUES PIOVEZAN - CPF: 593.897.611-15 (EMBARGANTE), RUBENS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 298.123.721-72 (EMBARGANTE), VILMA MACHADO BORGES DA SILVA - CPF: 340.258.121-34 (EMBARGANTE), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIADNE SELLA SIMOES - CPF: 957.627.521-00 (ADVOGADO), ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN - CPF: 007.052.421-10 (ADVOGADO), ANTONIO CEZAR GUIMARAES PIOVEZAN - CPF: 303.868.291-87 (EMBARGADO), ELZA RODRIGUES PIOVEZAN - CPF: 593.897.611-15 (EMBARGADO), RUBENS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 298.123.721-72 (EMBARGADO), VILMA MACHADO BORGES DA SILVA - CPF: 340.258.121-34 (EMBARGADO), ARIADNE SELLA SIMOES - CPF: 957.627.521-00 (ADVOGADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), PMZ CENTRO NORTE S.A - CNPJ: 33.657.677/0003-18 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADES – QUANTO A ANÁLISE DA POSSE INJUSTA DA AUTORA, OMISSÃO COM RELAÇÃO A ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE AÇÃO DA AUTORA POR FALTA DE LEGITIMIDADE ATIVA, QUANTO A PREJUDICIALIDADE EXTERNA USUCAPIÃO – QUE NÃO FORAM ANALISADAS AS PROVAS QUANTO A DEPRECIAÇÃO DO IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE QUE OS HONORÁRIOS FIXADOS NA RECONVENÇÃO SÃO IRRISÓRIOS – NÃO ACOLHIMENTO – INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO AFASTADA – RECURSO INTERPOSTO NO PRAZO LEGAL – OMISSÃO QUANTO A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL – ACOLHIMENTO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROPOSTOS POR
ANTÔNIO CEZAR GUIMARÃES PIOVEZAN E OUTROS DESPROVIDOS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROPOSTOS POR

PEMAZA CENTRO NORTE PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA MAJORAR OS HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL.

Os embargos de declaração consiste na via adequada apenas para sanar eventual omissão, obscuridade ou contrariedade acaso ocorrentes na decisão não se prestando ao rejulgamento da causa.

Constatado que a matéria trazida à julgamento foi devidamente analisada e decidida tendo esta relatora formado sua convicção nas provas existentes nos autos, embora contrariante a pretensão recursal, não há falar em omissão ou obscuridade, não sendo os embargos a via adequada para rejulgamento da causa.

Não há falar em alteração/modificação dos honorários fixados na Reconvenção visto que sequer foi matéria discutida na apelação tratando-se de inovação recursal, ademais, quem atribuiu o valor de apenas R$ 1.000,00 (mil reais) à Reconvenção foram os próprios Reconvintes/Apelantes ora Embargantes.

Verificado que a apelação foi interposta no prazo legal, conforme se infere do sistema não há falar em intempestividade

É pertinente a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal na forma do artigo 85 § 11º do CPC.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
0000187-61-2010

EMBARGANTES:
ANTÔNIO CEZAR GUIMARÃES PIOVEZAN E OUTROS E PEMAZA CENTRO NORTE

EMBARGADOS:
PEMAZA CENTRO NORTE E ANTÔNIO CEZAR GUIMARÃES PIOVEZAN E OUTROS

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração propostos por
Antônio Cezar Guimarães Piovezan e Outros
e por
Pemaza Centro Norte
em face do acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por Antônio Cezar Piovezan e Outros.

Nas razões recursais os Embargantes Antonio Cezar Piovezan e Outros
sustentam ocorrência de omissão e contradição no acórdão embargado, argumentando que
não foi enfrentada a matéria concernente a posse injusta dos Apelantes/Embargantes
, que consiste no requisito para a demanda reivindicatória ajuizada pela Recorrida.

Verberam que adquiriram o imóvel sem ter conhecimento da penhora incidente sobre o mesmo porque a parte Embargada não levou à matrícula do imóvel referida penhora.

Asseveram que a questão referente a posse injusta dos Embargantes que seria requisito para a ação não foi analisada em momento algum, sendo que
a posse dos Embargantes sempre foi exercida de forma justa,
tratando-se de posse
usucapionem
, sendo que posse injusta seria decorrente de violência, precariedade ou clandestinidade o que não ocorreu no caso, já que exerciam posse de boa fé.

Sustentam, ainda, que também não foi enfrentada a questão da prova da propriedade para ajuizamento da ação pela Autora/Embargada
, que implica em carência da ação por
falta de legitimidade da Recorrida
, devendo ocorrer a extinção da reivindicatória em razão da falta de legitimidade ativa da Embargada.

Asseveram também omissão com relação a prejudicialidade externa, concernente a ação de usucapião
, visto que esta ação enseja a suspensão de todas as ações relacionadas ao mesmo imóvel.

Asseveram que com relação a prova pericial e ao valor do imóvel,
não ocorreu análise com relação a depreciação do imóvel,
estado o mesmo em péssimas condições por culpa da Embargada.

Pugnam ao final, que seja sanada omissão quanto a
prejudicialidade externa suscitada pelos Apelantes/Embargantes para que seja deferido o

pedido de suspensão/extinção da reivindicatória em razão da possibilidade de decisões conflitantes; que seja sanada omissão quanto a ausência de fundamentação quanto a posse injusta dos Embargantes, bem como seja sanada omissão com relação a carência de ação da Embargada em razão da ausência de condição da ação referente a prova da propriedade do imóvel, objeto da reivindicação e, também, em razão da sua ilegitimidade ativa demonstrada tardiamente nos Autos, ensejando a anulação do processo desde o início.

Asseveram igualmente que seja sanada omissão, contradição e obscuridade com relação a prova pericial referente a desvalorização do imóvel pretendendo a cassação da sentença ao argumento de que embasou-se em provas inválidas.

Constata-se, ainda, a petição ID 237206686 formulada pelos Embargantes
na qual, pretendem que seja feita a correção dos honorários advocatícios fixados na sentença proferida na Reconvenção,

argumentando tratar-se de matéria de ordem pública.

Argumentam que conforme sentença proferida nos embargos de declaração propostos em primeira Instância, foi arbitrada sucumbência,
tanto para a ação reivindicatória quanto para a reconvenção visto que esta foi julgada parcialmente procedente.

Argumentam que na Reconvenção foi dado pelos Reconvintes ora Embargantes o valor de R$ 1.000 (mil reais) à causa de forma que a condenação em honorários em 10% sobre o valor da causa dado à Reconvenção demonstra-se irrisório em apenas 22,10 aos patronos dos Reconvintes, havendo necessidade de alteração do referido valor, l
evando-se em conta o benefício econômico auferido pelos requeridos/reconvintes (10 a 20%) qual seja, a construção do imóvel objeto de avaliação.

Quanto a Embargante Pemaza Centro Norte S/A, nas suas razões Recursais nos Embargos de Declaração
sustenta, em síntese ocorrência de erro material com relação a tempestividade da apelação interposta, tendo em vista que considerou o feriado do dia 08 de abril que seria aniversário de Cuiabá, quando não se aplica à Comarca de Cáceres, sendo que o prazo final para interposição do recurso seria o dia 22/04/2024 e o recurso interposto no dia 23/04/2024 é intempestivo.

Sustenta existência de omissão com relação a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal
, em razão dos trabalhos adicionais realizados pelos advogados, pugnando, ao final, pelo provimento dos Embargos para sanar as omissões apontadas.

A Embargante foi oportunizada a se manifestar sobre a petição ID
ID 237206686 em que os Embargantes
Antonio Cezar Guimarães Piovezan e Outros se insurgem com relação aos honorários advocatícios fixados na Reconvenção (julgada parcialmente procedente),

argumentando que a matéria se encontra preclusa, visto que não houve em momento algum impugnação quanto aos honorários arbitrados na sentença em relação a Reconvenção quando da interposição da Apelação.

Em sede de contrarrazões a Embargada Pemaza Centro Norte S/A
, sustenta inocorrência de omissão, obscuridade ou contrariedade no acórdão a ensejar os embargos propostos pelos Apelantes/Embargantes
Antônio Cezar Guimarães Piovezan e Outros

Quanto a Antônio Cezar Guimarães Piovezan e Outros em sede de contrarrazões
sustentam a tempestividade recursal, argumentando que a sentença foi proferida em 01/08/2023, sendo opostos Embargos de Declaração que foram julgados em 27/03/2024, publicada em 27/03/2024,
sendo a parte teve ciência no dia 01/04/2024

através de registro feito no sistema PJE que indicou o prazo final o dia 23/04/2024
para interpor Apelação sendo, portanto, tempestiva.

No mais, refutam a tese recursal da Embargante Pemaza Centro Norte S/A, quanto a majoração dos honorários pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, nos Embargos de Declaração propostos por Antônio Cezar Guimarães Piovezan e Outros sustenta
m ocorrência de omissão e contradição que afirmam existentes no acórdão recorrido, aduzindo em síntese, que não foi analisada a questão referente a posse injusta dos Embargantes, já que adquiriram a propriedade do imóvel por meio de compra e venda e desconheciam a penhora existente sobre o imóvel em questão, de forma que exerciam posse de boa fé sobre o imóvel.

Argumentaram
omissão quanto

arguição de ausência de legitimidade ativa da Autora/Embargada
para ajuizamento da ação, situação que implica em carência da ação e necessidade de sua extinção.

Asseveram
omissão, contradição e obscuridade com relação a prejudicial externa
suscitada pelos Embargantes,
havendo necessidade de suspensão da presente ação

como, também,

em elação a prova pericial que desconsiderou a desvalorização do imóvel
estando a sentença baseada em prova inválida, havendo necessidade de ser cassada a sentença.

Apesar dos argumentos sustentados pelos Embargantes todas as matéria trazidas novamente à rejulgamento em sede de Embargos de Declaração foram

devidamente analisadas e decididas embora contrariando a pretensão recursal.

A questão referente a posse injusta dos Embargantes foi analisada, restando afirmada a irregularidade de sua posse na medida em que todas as alienações do imóvel objeto dos Autos foram anuladas em razão de fraude à execução até a venda realizada aos Embargantes, tanto assim que em 2012, a Autora foi imitida na posse do referido imóvel.

Ora uma vez que as referidas alienações foram invalidadas resta evidente que passaram a exercer posse injusta dos ainda que haviam adquirido anteriormente por meio de contrato de compra e venda o fato é que houve a sua anulação, conforme já foi analisado e decido na decisão embargada.

No pertinente a questão da legitimidade ativa da Recorrida para a demanda
, de igual forma
foi analisada e decidida
, como também a questão externa suscitada pelos Embargantes, sendo afastada a pretensão em suspender a presente ação mesmo porque a usucapião foi ajuizada após a prolação da sentença no presente feito não havendo, portanto falar em suspensão da presente demanda.

No pertinente a prova pericial

e no que concerne a desvalorização do imóvel também foi objeto de análise e decisã
o de forma a propiciar aos Embargantes a interposição de eventuais recursos junto às Instâncias Superiores.

Anoto, inclusive,

para evitar repetições que a decisão embargada foi prolatada com a seguinte fundamentação:

“VOTO - PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA DA APELADA.

Sobre a falta de comprovação da propriedade quando do ajuizamento da ação em 2010 c
omo visto, os Apelantes alegaram o imóvel pertencia a Carlos Alberto Brandtner de Carvalho, e sua esposa Lucia Schimada Brandtner de Carvalho e não à recorrida,
tendo a cópia da matrícula que embasou a ação sido expedida em 17/04/2009 e a Recorrida somente informou nos autos ser proprietária do imóvel em 17/11/2016 (mais de 6 anos após o ajuizamento da ação), quando os recorrentes já haviam manifestado nos autos.

Pelo que se infere dos Autos a Apelada arrematou o imóvel em questão na execução n. 390/1998 na qual, foi reconhecida ocorrência de fraude à execução e determinada a anulação da venda do imóvel realizada pelo executado Carlos Alberto Brandtner de Carvalho à Luciane Rocha Dias e desta à Izaque Carvalhais de Souza, bem como de quaisquer alienações posteriores

ocorrendo, assim, a anulação da aquisição do imóvel realizada por Antonio Cezar Guimarães Piovezan, Elza Rodrgiues Piovezan e Rubens Rodrigues da Silva, ora Apelantes.

Os Apelantes sustentam que com a anulação das alienações em questão o imóvel retornou ao antigo proprietário de forma que a Apelada, quando do ajuizamento da ação em 07/01/2010 não comprovou ser proprietária do bem
já que pertencia a Carlos A. B. Carvalho, tendo a cópia da matrícula que embasou a ação expedida em 17/04/2009, sendo que a recorrida somente informou nos autos ser proprietária do imóvel em 17/11/2016 (mais de 6 anos após o ajuizamento da ação).

Com efeito, verifica-se que após a arrematação do imóvel em 02/07/2004 e expedição da carta de arrematação em 31/08/2004 a Apelada ajuizou a Ação Reivindicatória em 2010, sendo imitida na posse do imóvel em 29.05.2012 pelo Juízo
a quo
.

Da análise dos documentos acostados aos Autos nos ID’s 214071241 e 214071242 verifica-se na matrícula 21.678 do mencionado imóvel o Registro R-12- 21-678 constando como adquirente do imóvel a ora Apelada, conforme Carta de Arrematação e como transmitente Alberto Brandtner de Carvalho e Lúcia Chimada, constando, portanto, que o imóvel passou a pertencer à arrematante Pemaza Centro Norte S/A ora Apelada.

Referido Registro é datado de 30/11/2009
, portanto, anterior ao ajuizamento da Ação Reivindicatória, em 04/01/2010,
restando, portanto, evidente que a Apelante figurava como proprietária do imóvel estando evidenciada a sua legitimidade ativa para o ajuizamento da presente demanda,
não havendo falar em nulidade por ausência de pressuposto para ajuizamento da ação, conforme sustentado pelos Apelantes.

Dessa forma, afasto referida preliminar

VOTO - PRELIMINAR – QUESTÃO PREJUDICIAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA ATÉ JULGAMENTO DA USUCAPIÃO.

Como visto, alegaram os Apelantes, a impossibilidade de julgamento da presente Reivindicatória, afirmando a necessidade de suspensão do trâmite do feito até o deslinde da ação de usucapião ajuizada pelos Recorrentes por se tratar a Usucapião de questão prejudicial.

Cumpre verificar no caso em análise acerca da existência de questão prejudicial capaz de influenciar no julgamento da presente demanda.

Acerca da questão prejudicial Cândido Rangel Dinamarco dispõe que "uma causa é prejudicial a outra quando seu julgamento for capaz de determinar o teor do julgamento desta - como a sentença anulatória do contrato impede que seja julgada procedente a demanda de condenação a cumpri-lo, como a declaração negativa de paternidade impõe a rejeição da demanda de alimentos." (Instituições de Direito Processual Civil, Malheiros Editores, 2002, p. 171).

A propósito, o art. 313 V do Código de Processo Civil estabelece que "suspende-se o processo, quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro processo pendente".

A questão prejudicial segundo Fredie Didier Jr., em Curso de Direito Processual Civil, Introdução ao Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, volume 1, 14ª edição, Editora JusPodivm, 2012, p. 327 pode ser interna ou externa. A interna é quando surge no mesmo processo em que está a questão subordinada, ou externa, quando está sendo discutida em outro processo.

Com relação a prejudicial externa condicionante da decisão de mérito há de se referir a processo em curso
quando surge o processo que deverá ser suspenso.
Assim sendo, se posterior à ação das partes, é impertinente a questão prejudicial de mérito, não existindo fundamento para a suspensão
.

Trazendo tais questões para o caso em análise,
necessário ressaltar que
a ação de usucapião é prejudicial em relação à ação reivindicatória
,
já que a procedência daquela, enseja, necessariamente na improcedência desta
.

Com efeito, a Lei é clara ao dispor que se suspende o processo
quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa, cuja declaração de existência ou inexistência do direito, seja o objeto principal de outro processo pendente.

Ou seja, a questão prejudicial deve ser precedente à ação que dependa daquele resultado, conforme explanação acima melhor dizendo a ação de usucapião, portanto, deve preceder a ação reivindicatória, uma vez que o resultado desta depende daquela que é a prejudicial.

Ocorre que no presente caso o que se constata é que a Ação que se caracteriza como prejudicial (ação de usucapião), foi ajuizada somente em
05/08/2023

é posterior a ação Reivindicatória que depende do resultado daquela e que já se encontra em trâmite desde 2010,
situação que não justifica a suspensão desta Ação Reivindicatória
.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL -
AÇÃO REIVINDICATÓRIA - POSTERIOR AÇÃO DE USUCAPIÃO
PROPOSTA PELO RÉU -
INTERLOCUTÓRIO QUE, EX OFFICIO, RECONHECEU A OCORRÊNCIA DE PREJUDICIAL EXTERNA E SUSPENDEU O PROCESSO REIVINDICATÓRIO - INCONFORMISMO DO AUTOR DA REIVINDICATÓRIA
- 1. JUSTIÇA GRATUITA PLEITEADA EM CONTRAMINUTA - INTERESSE PROCESSUAL AUSENTE - PEDIDO QUE DEVE SER APRECIADO PELO JUÍZO A QUO - 2.
ALEGADA INOCORRÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA POR DEMANDA POSTERIOR - ACOLHIMENTO -
PREJUDICIAL EXTERNA QUE REQUER AJUIZAMENTO ANTERIOR
- INAPLICABILIDADE DO ART. 265, IV, A, DO CPC/1973 - EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO OFERECIDA EM CONTESTAÇÃO DA REIVINDICATÓRIA - SUSPENSÃO INDEVIDA - PROSSEGUIMENTO DO FEITO - AGRAVO PROVIDO
. 1. Inocorre interesse processual no pedido de justiça gratuita formulado em contraminuta de agravo de instrumento. 2.

A ação de usucapião proposta depois da ação reivindicatória não configura prejudicial externa desta, inocorrendo causa suspensiva
prevista no art. 265, IV, a, do CPC/1973.
(TJSC, Agravo de Instrumento n. 0009457-57.2016.8.24.0000, de Joinville, rel. Des. Monteiro Rocha, j. 13-06-2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA CUMULADA COM PERDAS E DANOS. INTERLOCUTÓRIO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DE FUTURA SENTENÇA A SER PROFERIDA EM AÇÃO DE USUCAPIÃO. PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO AO ARGUMENTO DE NÃO SER POSSÍVEL A SUSPENSÃO DA PRESENTE DEMANDA. SUBSISTÊNCIA. DEMANDA REIVINDICATÓRIA AJUIZADA APROXIMADAMENTE 5 (CINCO) ANOS ANTES DA AÇÃO DE USUCAPIÃO. SUSPENSÃO DO FEITO QUE PRESSUPÕE A ANTERIORIDADE DA AÇÃO PREJUDICIAL (USUCAPIÃO) EM RELAÇÃO À DEMANDA PREJUDICADA (REIVINDICATÓRIA). PREJUDICIAL EXTERNA NÃO CONFIGURADA. EXEGESE DO ARTIGO 265, INCISO IV, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUE SE IMPÕE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 2015.040279-8, de Joinville, rel. Des. Denise Volpato, j. 10-11-2015).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO ALEGADO EM DEFESA. POSTERIOR AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO. DECISÃO HOSTILIZADA QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DA REIVINDICATÓRIA PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO. INSURGÊNCIA DOS AUTORES. DECISÃO ANTERIOR NA AÇÃO REINVIDICATÓRIA QUE DETERMINOU A REUNIÃO DOS FEITOS EM RAZÃO DA CONEXÃO EXISTENTE ENTRE ESTA E A USUCAPIÃO EM TRÂMITE NO JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA. SUSCITADO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JULGADO PROCEDENTE. ALEGAÇÃO DE QUE A REIVINDICATÓRIA FOI AJUIZADA ANTERIORMENTE À USUCAPIÃO. ART. 265, INCISO IV, ALÍNEA A DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. MOROSIDADE DA USUCAPIÃO. DESNECESSIDADE SUSPENSÃO DO PROCESSO. TESE ACOLHIDA. SOBRESTAMENTO INDEVIDO.
"Suspensão do feito que pressupõe a anterioridade da ação prejudicial (usucapião) em relação à demanda prejudicada (reivindicatória). Prejudicial externa não configurada. Exegese do artigo 265, inciso IV, alínea a, do Código de Processo Civil. Prosseguimento do feito que se impõe. Decisão interlocutória reformada. Recurso conhecido e provido."
(TJ-SC - AI: 01558602920158240000 Chapecó 0155860-29.2015.8.24.0000, Relator: José Maurício Lisboa, Data de Julgamento: 28/08/2017, Câmara Especial Regional de Chapecó)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO ALEGADO EM DEFESA. POSTERIOR AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO. DECISÃO HOSTILIZADA QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DA REIVINDICATÓRIA PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO. INSURGÊNCIA DOS AUTORES.

DECISÃO ANTERIOR NA AÇÃO REINVIDICATÓRIA QUE DETERMINOU A REUNIÃO DOS FEITOS EM RAZÃO DA CONEXÃO EXISTENTE ENTRE ESTA E A USUCAPIÃO EM TRÂMITE NO JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA. SUSCITADO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JULGADO PROCEDENTE.

ALEGAÇÃO DE QUE A REIVINDICATÓRIA FOI AJUIZADA ANTERIORMENTE À USUCAPIÃO. ART. 265, INCISO IV, ALÍNEA A DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. MOROSIDADE DA USUCAPIÃO. DESNECESSIDADE SUSPENSÃO DO PROCESSO. TESE ACOLHIDA. SOBRESTAMENTO INDEVIDO.

"Suspensão do feito que pressupõe a anterioridade da ação prejudicial (usucapião) em relação à demanda prejudicada (reivindicatória). Prejudicial externa não configurada. Exegese do artigo 265, inciso IV, alínea a, do Código de Processo Civil. Prosseguimento do feito que se impõe. Decisão interlocutória reformada. Recurso conhecido e provido." (TJSC, Agravo de Instrumento n. 2015.040279-8, de Joinville, rel. Des. Denise Volpato, j. 10-11-2015).

No caso concreto, o que se observa é o contrário, a ação que caracteriza como questão prejudicial (ação de usucapião) é posterior à ação que depende do resultado daquela (ação reivindicatória), o que não enseja suspensão.

Dessa forma considerando que no caso em análise a ação prejudicial (Usucapião) foi ajuizada somente em 2023 enquanto a ação prejudicada já se encontrava em trâmite desde 2010, portanto, há mais de 10 anos, não há falar em suspensão desta, tendo em vista que conforme jurisprudência retro mencionada, não se caracteriza prejudicial externa para justificar a suspensão da Reivindicatória.

Portanto, não há falar em prejudicial externa no presente caso, de modo que afasto referida preliminar.

VOTO - PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR ESTAR EMBASADA EM PROVA PERICIAL INEFICIENTE EM PREJUÍZO DOS APELANTES.

Referida preliminar confunde-se com mérito de modo que será analisada conjuntamente.

VOTO MÉRITO

Conforme visto, o caso versa sobre Ação Reivindicatória ajuizada pela Apelada na qual, alega que ajuizou a demanda em 2010, tendo em vista que passou a ser proprietária do imóvel mediante arrematação na execução forçada promovida em face de Carlos Alberto Brandtner de Carvalho,em 02/07/2004, cuja carta de arrematação foi expedida em 31/08/2004.

Sustentou que nos autos da ação de execução forçada n. 390/1998 (código 6750), foi reconhecida fraude à execução, sendo determinada a anulação/cancelamento da venda do imóvel matriculado sob número 21.678, realizada pelo executado Carlos Alberto Brandtner de Carvalho à Luciane Rocha Dias e desta a Izaque Carvalhais de Souza,
bem como de quaisquer alienações subsequentes, inclusive, a transação relativa a aquisição
do imóvel promovida por Antonio Cezar Guimarães Piovezan, Elza Rodrgiues Piovezan e Rubens Rodrigues da Silva, ora Apelantes/requeridos.

Que na data de 30/11/2009, o imóvel foi registrado no Cartório de Registros Gerais de Cáceres em nome da ora Apelada/Autora, tendo ajuizado a Ação Reivindicatória em 2010, e imitida na posse do imóvel nesta Reivindicatória em 2012, em sede de liminar, sendo incontestável a sua propriedade sobre o imóvel.

Quanto aos demandados Apelantes argumentaram que não há elementos para reconhecer que a posse dos mesmos seja injusta, alegando que adquiriram o imóvel de boa-fé, visto que não constava a penhora sobre o imóvel na matrícula na época da aquisição,
sendo que o reconhecimento de fraude à execução depende da existência do registro da penhora
conforme Súmula 375 do STJ o que não ocorreu uma vez que a Autora não havia registrado referida penhora.

Argumentam que os Autores não comprovaram os fatos constitutivos de seu direito e que a sentença deve ser anulada, tendo em vista que embasada em prova ineficiente concernente ao laudo pericial em prejuízo dos Apelantes no pertinente ao valor das benfeitorias e do imóvel. Reafirmam a posse de boa-fé inclusive para efeito de usucapião.

Cumpre anotar que a ação reivindicatória consiste na via judicial utilizada por quem é proprietário do imóvel e está privado de sua posse e pretende obtê-la de quem quer que injustamente a detenha.
É uma ação que se baseia no direito de propriedade, e se opõe à uma posse existente, considerando-se que o proprietário não pode, por si só, retirar alguém da posse de um imóvel.

Portanto, reivindicar algo significa intentar a demanda
para reaver o que está na posse de outrem. É exatamente este o conceito, no entanto, cobra-se pela via judicial reivindicando um determinado direito.

A previsão legal para reivindicar está consubstanciado no artigo
1.228
do
Código Civil de 2002
, “
in verbis
”:

“O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem que injustamente a possua ou detenha”

No caso em análise, conforme retro mencionado, a Autora adquiriu o imóvel por meio de arrematação em leilão realizado no processo de execução figurando como proprietária do mesmo, conforme registro datado de 30/11/2009.

Embora os Apelantes sustentam que adquiriam o imóvel em 30/01/2007, conforme Escritura Pública de Compra e Venda, e que exerciam a posse de boa-fé fundada em justo título, cuja transação foi averbada na Matrícula do Imóvel em 05/02/2007 (R.9.M-21.678, averbação da transmissão que se deu de forma normal, até porque o imóvel se encontrava livre e desembaraçado de qualquer ônus,
o fato é que houve a anulação da aquisição em fraude à execução situação que não legitima a aquisição do imóvel pelos Apelantes e, tampouco, a permanência dos mesmos na posse do imóvel, tanto assim que desde 2012 a Autora da Reivindicatória foi imitida na posse do imóvel.

Ademais, necessário anotar que a questão referente a existência ou não de fraude à execução e que os argumentos de que os Apelantes teriam adquirido o imóvel como terceiros de boa fé tenho que deveria ser objeto de demanda própria
concernente a embargos de terceiro que pelo que se depreende dos autos embora intentado (n. 208/2010), nem mesmo foi conhecida por intempestividade.

Diante desse contexto, a alegação de que os Apelantes não tinham conhecimento da existência do processo de execução em que havia determinação de penhora do bem objeto de sua compra e venda e que posteriormente foi reconhecida fraude à execução e que são terceiros possuidores de boa fé em relação ao imóvel não favorece os Apelantes na presente demanda, mesmo porque como mencionado,
já foi reconhecido que a aquisição do imóvel pelos mesmos ocorreu em razão de fraude à execução,
sendo anulada referida aquisição não havendo notícias nos Autos de que aquela sentença tenha sido desconstituída.

Com efeito, no presente caso não comporta analisar a validade da sentença que declarou a fraude à execução e que culminou no cancelamento das alienações decorrentes.

A fraude em execução foi declarada judicialmente, valendo ressaltar que a validade da declaração da fraude já foi questionada pelos Apelantes nos autos dos embargos de terceiros, que foram indeferidos, não sendo pertinente a sua rediscussão na presente demanda.

No mais, cumpre ressaltar que no caso a Apelada arrematou o imóvel sendo expedido em seu favor carta de arrematação e registrado no cartório de registro de imóveis, o que lhe garante o direito real sobre o imóvel em questão e, uma vez que os Apelantes estavam no imóvel de forma irregular, já que anulada a compra e venda por eles efetivada, tanto assim que a Apelada foi imitida na sua posse em sede de liminar em 2012, a aquisição da propriedade pela Apelada é inquestionável
.

Assim, a sentença que julgou procedente a Ação Reivindicatória não merece reparos, uma vez que presentes os requisitos necessários à demanda concernente a comprovação da propriedade sobre o bem, além da posse que os Apelantes exerciam irregularmente sobre o imóvel diante da anulação da compra e venda por eles realizada.

No pertinente a alegação de que a sentença deve ser anulada, tendo em vista que embasada em prova ineficiente concernente ao laudo pericial em prejuízo dos Apelantes
com relação ao valor das benfeitorias e do imóvel,
anoto que foi produzida prova testemunhal e pericial e conforme registra a sentença:

“O requerido

Rubens Rodrigues da Silva

alegou que adquiriu o imóvel em sociedade com Antonio, da pessoa de Izaque, há mais de 10 anos. Alegou que fizeram benfeitorias no local, como a construção de um barracão, em seguida a compra. Relatou que, quando receberam a ordem de desocupação não retiraram todos os bens do local porque acreditaram que isso seria rapidamente resolvido; contudo, não mais retornaram para buscar os bens. Afirmou que realizaram o pagamento à vista para a aquisição do imóvel. Relatou que o imóvel não possuía qualquer irregularidade quando o adquiriu. Asseverou que, após o despejo, a empresa Pemaza passou a cuidar do imóvel.

“ A requerida

Elza Rodrigues Piovezan, na oportunidade em que foi ouvida em Juízo, não se recordou de quem adquiriu o imóvel, tampouco da data da transação, mas afirmou que acredita que tenha sido há mais de 10 anos. Alegou que, quando adquiriram o imóvel, derrubaram o barracão antigo e fizeram uma nova construção. Relatou que buscaram informações sobre o imóvel e não constataram qualquer irregularidade. Alegou que, após a construção do barracão, abriram uma borracharia e vendiam pneus. Relatou que presenciou a desocupação do imóvel por ocasião do cumprimento do mandado judicial; contudo, não se lembra em que data isso ocorreu.

Por sua vez, o requerido

Antônio Cezar Guimaraes Piovezan declarou, em Juízo, que adquiriu o imóvel de Izaque no ano de 2007. Alegou que desfizeram a construção anterior e fizeram uma nova construção. Relatou que formalizaram a escrituração do imóvel e que este não possuía qualquer irregularidade. Alegou que adquiriu o imóvel em sociedade com Rubens pela importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Afirmou que tinham uma loja de pneus e borracharia quando receberam a ordem para desocupar o local. Alegou que as ferramentas e maquinários da borracharia permaneceram no local porque não concederam prazo para que retirassem. Ressaltou que lucravam aproximadamente 11 mil reais mensais. Alegou que atualmente o imóvel estaria avaliado em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Dessa forma, a realização de benfeitorias no local pelos Apelantes resta comprovado nos autos, sendo pertinente a indenização pela Recorrida sob pena de enriquecimento sem causa.

No entanto, com relação ao valor do imóvel e, especialmente das benfeitorias, foi realizada prova pericial por perito nomeado pelo Juízo
datada de 14/03/2023, conforme se verifica no ID 214071323,
havendo avaliação da edificação no patamar de R$ 184.796,73 (cento e oitenta e quatro mil setecentos e noventa e seis reais e setenta e três centavos), e do terreno em R$ 188.370,30 (cento e oitenta e oito mil trezentos e setenta reais e trinta centavos), perfazendo o total de R$ 373.167,03 (trezentos e setenta e três mil cento e sessenta e sete reais e três centavos).

Os Apelantes sustentam que o imóvel teria valor aproximado de R$ 500,00 (quinhentos mil reais), apresentando
laudo que foi realizado unilateralmente
por Antônio Cesar G. Piovezam ID 214071328 realizado em 22/06/2023, em que registra o valor estimado do imóvel em R$ 535.075,97 (quinhentos e trinta e cinco mil e setenta e cinco reais e noventa e sete centavos).

O Juízo condenou a Apelada a indenizar as benfeitorias realizadas no imóvel pelos Apelantes para que não ocorra enriquecimento ilícito desta, levando em consideração o valor atribuído ao imóvel pelo perito judicial insurgindo-se os Apelantes, já que alegam que o valor é superior ao constante do Laudo Pericial.

Com efeito, a prova apresentada no ID 214071328 realizada em 22/06/2023 foi unilateralmente produzida pelos Apelantes,
por perito contratado por estes, não tendo o condão de infirmar o apresentado pelo perito judicial.

Ademais, foi realizado Laudo Complementar pelo perito do Juízo no qual, em relação as impugnações esclareceu que na metodologia e como demonstrado na memória de cálculo do Laudo elaborado ID Num. 115480406 a depreciação não teve como base os 2 anos citados, nem mesmo o período em que o imóvel esteve em posse da Requerente, mas sim o estado de conservação em que o mesmo se encontrava no momento da vistoria.

Acrescentou o perito que
levou em consideração a idade do imóvel mencionando, que foi apresentado na impugnação valor da edificação, e um valor de depreciação
, acrescentando que
fica difícil essa análise, porque não foi apresentado qual parâmetro utilizado para esses valores, principalmente de depreciação.

Dessa forma, como bem consta da sentença, o laudo pericial complementar acostado no ID 121909796 afastou as impugnações apresentadas por meio de elementos técnicos e objetivos, de modo que o laudo apresentado pelos Apelantes realizado unilateralmente, não tem o condão de promover modificações na prova pericial produzida em Juízo.

Ademais, como registra o
decisum
“as informações contidas no laudo elaborado pelo perito judicial não destoam dos dados consignados pelo Oficial de Justiça Avaliador quando da elaboração do laudo de avaliação e constatação acostado no ID 87174712. Quando da confecção do laudo elaborado pelo Oficial de Justiça, a área construída foi avaliada em aproximadamente R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e o imóvel total (terreno e edificação) restou avaliado em R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).”

Além disso, o assistente técnico da parte demandada ora Apelante, nem sequer acompanhou a perícia quando poderia fazê-lo.

Diante dessas considerações apesar de os Apelantes se insurgirem com relação ao valor do bem, conforme a prova pericial realizada, todavia, como mencionado, não há elementos hábeis para desconstituir referida prova pericial, devendo ser reputado válido o laudo pericial realizado nos autos à luz do contraditório que está em conformidade com as normas legais acerca da avaliação, gozando, portanto, de credibilidade, especialmente considerando que não há comprovação de algum vício que possa invalidar referida prova técnica.

No pertinente a pretensão da Apelada à condenação dos Apelantes por litigância de má fé, anoto que não merece prosperar
, tendo em vista que o fato de a parte demandar visando defesa de eventuais direitos que sustenta possuir, não autoriza a condenação por litigância de má-fé, uma vez que apenas exerce direito constitucionalmente assegurado.

Ademais, a má fé deve estar devidamente comprovada, ou seja, há necessidade de comprovação de que a parte tenha atuado com dolo no sentido de prejudicar a parte ex adversa ou causado dano processual o que não se verifica
in casu,
de modo que não acolho referida pretensão.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao recurso
e
mantenho a sentença em seus termos”.

Neste contexto, a matéria abordada pelos Embargantes foi devidamente analisada
, sendo pertinente ressaltar que
externei de modo claro e objetivo as razões de meu convencimento ao decidir amplamente

a matéria trazida à julgamento, não havendo contradição omissão ou obscuridade a serem sanadas no caso em análise, sendo que
a despeito das alegações dos Embargantes a questão está devidamente analisada embora contrariando a pretensão recursal dos Recorrentes.

Como se pode observar, em verdade, os Embargantes
Antonio Cezar Guimarães Piovezan e Outros
buscam
rediscutir a questão ou o rejulgamento em sede de embargos de declaração o que se revela o meio inadequado para tanto,
já que a finalidade dos Embargos Declaratórios restringe-se a suprir omissões, contradições e obscuridades inocorrentes no caso.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição
”. (STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. não conheceram.

Diante do exposto, considerando que as questões suscitadas já foram decididas não há como acolher a pretensão dos Recorrentes
Antônio Cezar Guimarães Piovezan e Outros,
visto não estar ocorrendo omissão contradição ou obscuridade a serem sanadas.

Com relação a petição dos ora Embargantes
ID 237206686,
alegaram
os honorários arbitrados à parte vencida da Reconvenção à base de 10% sobre seu valor atualizado, que atualmente é de R$ 2.221,08 (dois mil, duzentos e vinte e um reais e oito centavos),
corresponde
aos honorários devido ao patrono dos Reconvintes de
R$ 222,10 (duzentos e vinte e dois reais e dez centavos)
, o que se

mostra desproporcional, irrisório e contrário à legislação em vigor.

Acrescentam que sendo os honorários matéria de ordem pública

há necessidade de correção/alteração da sentença de primeiro grau para o fim de que a sucumbência seja fixada levando-se em conta o benefício econômico auferido pelos requeridos/reconvintes (10 a 20%) qual seja, a construção do imóvel objeto de avaliação.

Necessário anotar que os Reconvintes são os Apelantes ora Embargantes, sendo que a ação principal (reivindicatória) foi julgada procedente,

porém a parte dispositiva ficou omissa quanto a reconvenção motivando os Embargos de Declaração ID 214071343, ao qual foi parcialmente provido passando o dispositivo da sentença (primeira Instância), a ter a seguinte redação:

“(a) ACOLHO a pretensão inicial e JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para CONDENAR os requeridos ANTONIO CÉZAR GUIMARÃES PIOVEZAN, ELZA RODRIGUES PIOVEZAN, RUBENS RODRIGUES DA SILVA e VILMA MACHADO BORGES a restituírem o imóvel objeto da matrícula n° 21.678, de propriedade da requerente PEMAZA CENTRO NORTE S/A, consolidando a imissão da requerente na posse no referido imóvel. Via de consequência, RATIFICO a liminar deferida nestes autos em favor da parte autora.

(b)
Em razão da sucumbência da ação principal
, CONDENO os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios, que ora estabeleço em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa principal, na forma do artigo 85, do CPC;

(c) Noutro giro,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A RECONVENÇÃO e
CONDENO a requerente PEMAZA CENTRO NORTE S/A ao pagamento da indenização
pleiteada pelos requeridos ANTONIO CÉZAR GUIMARÃES PIOVEZAN, ELZA RODRIGUES PIOVEZAN, RUBENS RODRIGUES DA SILVA e VILMA MACHADO BORGES, em razão da construção de benfeitorias/acessão no imóvel objeto desta lide, no
quantum
de R$ 184.796,73 (cento e oitenta e quatro mil setecentos e noventa e seis reais e setenta e três centavos). A correção monetária sobre a indenização pelas benfeitorias incidirá a partir da data de elaboração do laudo pericial de avaliação (14/03/2023 – ID 115480406 - Pág. 34), porquanto a data de apuração de sua extensão. Os juros moratórios devem fluir a partir do trânsito em julgado desta sentença.

(d)
Em sede de reconvenção, CONDENO os reconvindos (autor da ação principal) ao pagamento das custas e despesas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios, que ora estabeleço em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa de reconvenção a título de honorários advocatícios
;

(e) Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação das partes no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, conforme determinado no capítulo 6, seção 16, item 29, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – CGJ”.

Nos Presentes Embargos de Declaração os Recorrentes argumentam a necessidade de correção dos honorários advocatícios fixados na Reconvenção, argumentando tratar-se de matéria de ordem pública

Constata-se, que na petição formulada pelos Embargantes na qual, pretendem que seja feita a correção dos honorários advocatícios fixados na sentença com relação a Reconvenção argumentam que os honorários fixados em 10% sobre o valor dado a reconvenção (R$ 1.000,00 (mil reais), são irrisórios, visto que o valor da Reconvenção atualizado é de
é de R$ 2.221,08 (dois mil, duzentos e vinte e um reais e oito centavos),
corresponde
aos honorários devido ao patrono dos Reconvintes de
R$ 222,10 (duzentos e vinte e dois reais e dez centavos)
.

Cumpre anotar que referida matéria sequer foi objeto do recurso de apelação interposto pelos ora Embargantes, tratando-se de inovação recursal.
Ademais, quem atribuiu valor à Reconvenção foram os próprios Reconvintes ora Embargantes de forma que neste ponto não merece modificação a sentença, mantendo-se os honorários na forma fixada na sentença.

No pertinente aos Embargos de Declaração propostos pela Pemaza Centro Norte S/A,

como visto, argumenta a intempestividade do recurso de Apelação, aduzindo que foi computado o dia 08/04/2024, porém, não se aplica ao caso visto que o feriado ocorreu na Comarca de Cuiabá e não na Comarca de Cáceres de forma que o termo final para interpor a Apelação pelos Embargados seria o dia 22/04/2024 e não o dia 23/04/2024.

Não assiste razão à Embargante quanto a alegação de intempestividade
da Apelação, pois, ainda que seja corrigido o erro material apontado, visto que o dia 08/04/2024 foi feriado em Cuiabá e não em Cáceres
o fato é que o prazo final para interposição da Apelação no presente caso é o dia 23/04/2024.

Com efeito, constata-se que a sentença foi proferida no dia 01/08/2023, sendo que os demandados ingressaram com Embargos de Declaração que foram julgados em 27/03/2024, e publicada nesta mesma data, todavia,

a parte teve ciência no dia 01/04/2024, contando-se o prazo da referida data na forma do § 3º do artigo 5º da Lei 11.419/2006,
tanto assim que o sistema PJE realizou a contagem do prazo a partir da ciência da parte
de modo que o registro feito pelo sistema dessa ciência da parte
indicou o prazo final para interpor a apelação o dia 23/04/2024.

Dessa forma, em nada altera a situação o fato de o dia 08/04/2024, ter sido feriado em Cuiabá como constou na decisão embargada,
sendo certo que o prazo final para interpor recurso a partir da ciência da parte é o dia 23/04/2024
, de forma que a interposição da Apelação ocorreu dentro do prazo legal.

Com relação a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (artigo 85 § 11º), assiste razão à Embargante, visto que tendo ocorrido o desprovimento do Recurso de Apelação Cível há necessidade de aplicar a regra prevista no artigo 85 § 11º do CPC.

Dessa forma, que majoro os honorários advocatícios fixados na instância de origem com relação a causa principal, em 2% fixando os em 12% sobre o valor da causa principal, bem como majoro igualmente em 2% fixando-os em 12% na reconvenção.

Diante dessas considerações,
nego provimento aos Embargos de Declaração interpostos por Antônio Guimarães Piovezan e Outros e dou provimento parcial aos Embargos de Declaração propostos pela Pemaza Centro Norte S/A apenas para majorar os honorários advocatícios em 2% fixando-os em 12% sobre o valor da causa principal e majorar em 2%
fixando-os em 12% sobre o valor da reconvenção.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024